Tribunal: TJPA
Processo: 0003844-30.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0003844-30.2019.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Maurício de Souza (Def. Púb. Fernando Albuquerque de Oliveira).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. 1 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RESTABELECENDO-SE O CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO AO RECORRENTE. IMPROVIMENTO. 1.1 - Conforme disposto no art. 145 da Lei nº.: 7.210/1983 (LEP) c/c art. 86, inciso I do CPB , é facultado ao Juízo das Execuções Penais suspender cautelarmente a concessão do livramento condicional quando noticiado o cometimento de novo delito no curso do gozo do aludido benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito. 1.2 - O cometimento de novo ilícito pelo apenado, de per si, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme consta em expressa previsão legal disposta no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais , não se exigindo para tanto o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado. 2 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. 2.1 - Mostra-se imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida nos termos da Súmula nº.: 533 do STJ. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
MAURÍCIO DE SOUZA,
representado pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 14/17)
, que suspendeu o livramento condicional do apenado, determinando a sua regressão cautelar para o regime fechado, bem como a apuração de falta grave em tese cometida pelo agravante.

Nas razões recursais
(fls. 02/11)
, informa o agravante que se encontrava no gozo de livramento condicional quando foi novamente segregado pela suposta prática de nova infração, prisão esta que foi revogada pelo juízo de conhecimento, contudo, a ordem de livramento não foi cumprida em razão da presente execução.

Consta que em razão da prática de novo delito no curso de livramento condicional, o juízo agravado determinou a suspensão do benefício, determinando a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, determinando a custódia do agravante em regime mais gravoso (fechado).

No mérito, argumenta ser ilegal a decisão atacada, ao impor ao agravante medidas próprias de apenados em cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando inexiste qualquer outra ordem de prisão em seu desfavor, além de ter sido determinada a instauração de procedimento disciplinar no curso do livramento condicional não previsto em lei.

Ao final, requereu a intimação de membro da Defensoria Pública para realização de sustentação oral e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão combatida, determinando-se por consequência o arquivamento do procedimento disciplinar instaurado e a manutenção do computo da pena por ele cumprida no período do livramento, restabelecendo-se a situação jurídica anterior, permitindo-lhe a continuidade do gozo do aludido livramento, além de pugnar pelo prequestionamento da matéria combatida no presente recurso.

Á
fl.19
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Em contrarrazões às
fls. 36/40
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, tão somente para determinar que o agravante retorne ao regime semiaberto para dar continuidade ao cumprimento da pena, com a alteração da data-base para a data da última prisão, realizada em 06.07.2019.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 29/31
), pelo conhecimento e improvimento do presente agravo de execução.

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM.º Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que suspendeu o livramento condicional da pena conferido ao agravante, determinando a regressão cautelar do regime de cumprimento para o fechado até a conclusão do procedimento de apuração de falta grave, em razão da prática de novo crime, ao argumento de que inexiste previsão legal para tanto.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Inicialmente, é importante esclarecer, nos termos do que dispõe o art. 145 da Lei nº.: 7.210/1983 (LEP)
1
c/c art. 86, inciso I do CPB
2
, que é facultado ao Juízo das Execuções Penais suspender cautelarmente a concessão do livramento condicional quando noticiado o cometimento de novo delito no curso do gozo do aludido benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1
. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes.
2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício"
(HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal,
verbis
:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PENA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, como na hipótese, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2.
À luz do disposto no art. 86, I, do Código Penal e no art. 145 da Lei das Execuções Penais, se, durante o cumprimento do benefício, o liberado cometer outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, aguardará a conclusão do novo processo instaurado. 3. A suspensão do livramento condicional não é automática. Pelo contrário, deve ser expressa, por decisão fundamentada, para se aguardar a apuração da nova infração penal cometida durante o período de prova, e, então, se o caso, revogar o benefício. Precedente.
4. Decorrido o prazo do período de prova sem ter havido a suspensão cautelar do benefício, tampouco sua revogação, extingue-se a pena privativa de liberdade. Precedentes. 5. Ordem concedida, para reconhecer a extinção da pena privativa de liberdade imposta ao paciente quanto ao primeiro crime cometido.
(HC 119938, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2014 PUBLIC 25-06-2014)

De outra banda, é consabido que o cometimento de novo ilícito pelo apenado,
de per si
, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme costa em expressa previsão legal disposta no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais
3
, não se exigindo para tanto o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado, contudo, mostra-se imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida. Senão vejamos os seguintes julgados da Corte Superior,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 526/STJ
. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso, em razão da suposta prática pela sentenciada das condutas previstas no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas; nos arts. 155, § 4ºA, e 288, caput, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. 2.
O acórdão impugnado, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
.
3. A regressão definitiva para o regime fechado em razão do reconhecimento da falta grave, bem como a aplicação dos seus consectários legais, após a realização de audiência de justificação em 23/7/2019 (e-STJ fl. 68), demonstra a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois,
de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução e, uma vez reconhecida a prática da infração disciplinar grave, fica autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, a teor do art. 118, inciso I, da mesma norma
.
(...)
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 518.657/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena.
2.
Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial.
4
. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526.
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente.
(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

Ressalta-se, conforme descrito ao norte, que é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, neste caso, àquela descrita no art. 51, primeira parte, da LEP
4
, de modo que o pleito de arquivamento do procedimento instaurado em desfavor do recorrente não subsiste, havendo entendimento consolidado nesse sentido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 533, que assim dispõe:
¿Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

2
Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:
I - por crime cometido durante a vigência do benefício;

3
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

4
Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: